Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-76.2005.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL RURAL – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI DO CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUTOR QUE POSTULA PELA SUBSTITUIÇÃO DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE EXAME PELO MAGISTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 338 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO A ORIGEM – RECURSO PROVIDO
A ausência de exame pelo Juízo, do pedido de substituição do polo passivo formulado pela parte autora, impõe a nulidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002194-76.2005.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MICHELIN SANTOLIN - CPF: 125.400.489-00 (APELANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BANKAMERICA COMERCIAL E PARTICIPACOES LIMITADA. - CNPJ: 92.791.813/0001-65 (APELADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002194-76.2005.8.11.0046

APELANTE: MICHELIN SANTOLIN

APELADO: BANKAMERICA COMERCIAL E PARTICIPACOES LIMITADA., LEILA AGUETONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Michelin Santolin
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Usucapião ajuizada contra
Multi Banco Internacional de Investimentos S.A.
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva.

Explica que após manifestação da terceira interessada, Leila Aguetoni, no feito, que apresentou contestação e documentos os quais comprovam a titularidade da área usucapienda, o Juízo determinou que o 1o Serviço Registral da Comarca de Comodoro se manifestasse acerca dos fatos narrados.

Complementa que após confirmada a posição mencionada pela terceira interessada, o Juízo oportunizou a manifestação das partes, momento em que tanto ele, autor apelante, quanto a terceira interessada, postularam pela substituição processual.

Alega a nulidade da r. sentença ao extinguir a ação sem antes examinar o pedido de substituição processual, em ofensa ao princípio da economia processual.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento, após a substituição processual.

Contrarrazões da terceira interessada, Leila Aguetoni (id 24325459). Requer, do mesmo modo, a nulidade da sentença para que se opere a substituição processual.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por ausência de interesse a ensejar a atuação do Ministério Público. (id 35034033)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020